Tribunal: TJES
Processo: 0007493-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007493-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACIEL DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por M.D.C. contra sentença da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que o absolveu das imputações relativas aos crimes de constrangimento ilegal (art. 146, caput), injúria qualificada (art. 140, §3º) e desobediência (art. 330), todos do Código Penal, mas o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, CP, redação anterior à Lei nº 14.994/2024), fixando-lhe a pena de dois anos de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional pelo mesmo prazo.

2.
Consta dos autos que, em 12 de dezembro de 2023, no bairro Goiabeiras, em Vitória/ES, o acusado, sob efeito de entorpecentes e possivelmente álcool, adentrou a residência da vítima, sua tia por afinidade, sob pretexto falso, e passou a exigir dinheiro para compra de drogas. Diante da negativa, agrediu a vítima com socos, pontapés, golpes do tipo "mata-leão", além de proferir ofensas homofóbicas. A violência cessou apenas com a intervenção de um terceiro. Posteriormente, resistiu à abordagem policial, sendo necessário o uso de algemas e apoio tático para sua condução à Delegacia, onde proferiu novas ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal qualificada; (ii) analisar a legalidade e adequação da elevação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificadas estão devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, depoimentos da vítima e de policial militar que atendeu à ocorrência, todos harmônicos e coerentes.

5.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, quando em consonância com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

6.
A valoração negativa da vetorial “personalidade” mostra-se adequada diante da comprovação de comportamento impulsivo e agressivo do réu, inclusive mediante resistência à abordagem policial e registros de violência anterior.

7.
A consideração negativa dos “motivos” do crime é legítima, diante da conduta de agredir a própria tia idosa, com quem residia, com o intuito de obter dinheiro para aquisição de drogas, evidenciando motivo torpe e reprovável.

8.
A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007493-54.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MACIEL DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MACIEL DE CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, para
absolver o réu
das imputações previstas nos artigos 146, caput, 140, §3º, e 330, todos do Código Penal, e
condená-lo
pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 14.994/2024), fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, com
suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2023, no bairro Goiabeiras, Vitória/ES, a vítima
Tania Mara Martinelli
foi agredida física e verbalmente pelo réu, seu sobrinho por afinidade, após este adentrar ao imóvel da vítima sem autorização plena.

Consta que, sob o efeito de entorpecentes e possivelmente álcool, o acusado invadiu a residência da vítima sob pretexto fraudulento, alegando querer conversar. Uma vez dentro da casa, passou a exigir dinheiro para a compra de drogas, e, diante da negativa da ofendida, iniciou uma série de agressões físicas e verbais, incluindo socos, pontapés, e, de modo ainda mais violento, aplicação de golpes do tipo "mata-leão". Além da violência física, o réu teria proferido ofensas homofóbicas, chamando a vítima de “sapatão”.

As agressões cessaram apenas com a intervenção de um sobrinho da vítima. Após o episódio, a vítima procurou ajuda no DPM de Goiabeiras. A Polícia Militar foi acionada e dirigiu-se à residência do acusado, que resistiu à abordagem, recusando-se a sair voluntariamente, sendo necessário romper o cadeado do portão com o auxílio da Força Tática e outras viaturas para que ele fosse conduzido à Delegacia.

Durante o trajeto e a contenção, o réu teria continuado a proferir ameaças de morte contra a vítima, exigindo o uso de algemas em razão de seu comportamento agressivo.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a
absolvição
do acusado, com base na insuficiência de provas (id 12718803)
.

Contudo, entendo que a
materialidade delitiva e a autoria
restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente, pelo
Boletim Unificado nº 53144993
,
requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, laudo de Lesões Corporais
, que atestou múltiplas escoriações e equimoses em diversas regiões do corpo da vítima, e pelo depoimento do 3° SGT/PMES
Eduardo Alcantara Tabosa
, que compareceu à residência e confirmou sinais visíveis de agressão, além do estado emocional abalado da vítima.

Outrossim, em juízo, a vítima ratificou integralmente as declarações prestadas na fase policial, narrando de forma firme e detalhada os atos de violência sofridos na ocasião. Relatou, inclusive, que o agressor a impediu de ligar para a polícia, lançando seu aparelho telefônico ao chão e afirmando não temer qualquer ação policial, comportamento este que se insere no contexto de intimidação e dominação característico da violência doméstica.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ:

(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Por fim, requer a defesa,
o redimensionamento da pena-base
, por ausência de fundamentação idônea nos termos do art. 59 do Código Penal.

No caso, verifico que o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
personalidade e motivos do crime.

Quanto à
personalidade
, consignou que o réu demonstra traços de comportamento
impulsivo, agressivo e resistente à autoridade
, sobretudo quando sob o efeito de substâncias entorpecentes, destacando ainda a existência de
relatos de episódios anteriores de violência doméstica
.

Tal conclusão encontra respaldo nos elementos concretos dos autos, notadamente no depoimento firme e coerente da vítima, nos registros do auto de prisão em flagrante, e no relato do policial militar que acompanhou a ocorrência, confirmando o comportamento hostil do acusado, inclusive após a intervenção policial. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:
Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator:
Min. Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2022,
DJe de 27/6/2022.)

Com relação aos
motivos
, foi considerado que o réu agrediu sua própria tia por afinidade, pessoa idosa que lhe oferecia abrigo, para obter dinheiro com o fim de comprar drogas. Tais circunstâncias evidenciam um motivo torpe, que extrapola os elementos típicos do crime de lesão corporal, autorizando a valoração negativa desse vetor.

Com base no que restou apurado, entendo que referidas circunstâncias foram valoradas de forma devida, com base em fundamentos concretos e harmônicos com a prova dos autos, estando a dosimetria da pena em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, mantenho a pena fixada na sentença condenatória, inexistindo reparos a serem feitos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de justiça (id 13717495)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.